Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL E LATERAL. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido principal deduzido pela parte autora e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto deduzido em sede de contestação para condenar a autora a pagar à ré o valor correspondente ao menor orçamento acostado aos autos, no importe de R$1.963,32, atualizado monetariamente desde sua elaboração (15/08/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (11/08/2022). Em seu recurso, alega a recorrente que a prova testemunhal e a foto do croqui apresentados com a narrativa dos fatos devem ser valorados como prova. No mais, reitera seus argumentos e pede a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso regular e tempestivo (ID 48531295). Os documentos juntados aos autos (ID 48746248) pela recorrente, como contracheque e declaração de bolsa, em contraposição aos documentos juntados pela recorrida quando da impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões (ID48531301), bastam para embasar o deferimento do benefício pretendido.

3. Foi relatado sobre os fatos, em sentença, que “Por volta das 13:50 horas do dia 11/08/2022, dirigindo o veículo Renault Clio 1.0 16V, Placa JHO 2482 / DF (RENAVAM 00196898781), cor bege, a Requerente ingressou Por volta das 13:50 horas do dia 11/08/2022, dirigindo o veículo Renault Clio 1.0 16V, Placa JHO 2482 / DF (RENAVAM 00196898781), cor bege, a Requerente ingressou no estacionamento externo do Edifício Dr. Crispim (prédio comercial), localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN) (...). Imediatamente após ingressar no referido estacionamento, o veículo da Requerente foi atingido na lateral direita pelo veículo Hyundai HB20 1.0M, Placa PXR 0552/DF (RENAVAM 01084894219), cor prata, naquele momento dirigido pela Requerida Fernanda Brito Alves”, enquanto a ré afirma, em sede de contestação, que “encontrava-se saindo de uma vaga de estacionamento do Edifício Dr. Crispim, localizado na CMHN - QUADRA 2, Asa Norte/Brasília, com seu veículo HB20 Confort, flex, placa PXR 0552/DF, quando a requerente Anna Beatriz, condutora do veículo Renault Clio 1.0 16V, Placa JHO 2482/DF, sem a devida cautela e em velocidade acima do permitido na via colidiu na dianteira lateral do veículo da requerida.

4. Do conjunto probatório inserido aos autos (ID 48530723 - Pág. 3), verifica-se que a colisão se deu na parte frontal esquerda do veículo de propriedade da recorrida, quando esta saía da vaga em que estava estacionada e, na lateral direita do veículo de propriedade da recorrente (ID 48530723 - Pág. 4) quando esta adentrava o estacionamento. Assim, pelo contexto fático, evidencia-se a falta de cautela e cuidado de ambas as partes, culminando na colisão entre os veículos.

5. Como bem destacado em sentença, é dever do motorista que pretende empreender manobra, adotar atenção e cuidados redobrados, certificando-se de que pode executá-la sem perigo, ao avaliar posição, direção e velocidade, conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Além disso, o art. 28 do CTB estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”.

7. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.

8. Verifica-se, no caso em tela, que apesar de não ter sido determinada a velocidade em que estava a parte autora/recorrente quando adentrou no estacionamento, e nem se estava sinalizando a sua entrada a direita, deveria ter observado com cautela a movimentação dos veículos no interior do estacionamento, pois evidencia-se que a parte ré/recorrente já estava em movimento de saída da vaga, pelo desenrolar da colisão. Por outro lado, a requerida deveria observar os veículos que pretendiam adentrar o estacionamento e partir somente quando fosse seguro. Desse modo, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento e nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção.

9. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente e recíproca de ambos os condutores dos veículos. Não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, incumbindo as partes arcarem cada qual com seus danos experimentados, devendo a sentença ser parcialmente mantida, com a improcedência dos pedidos iniciais e também improcedente o pedido contraposto deduzido em sede de contestação.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, devendo as partes arcarem cada qual com seus danos experimentados. Custas pelo recorrente, com sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.